Tribunal: TJES
Processo: 0019514-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019514-43.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA
APELADO: SENAI SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL DEP NACIONAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DEVIDA AO SENAI. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de cobrança promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) contra a empresa apelante, visando ao pagamento da contribuição adicional prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42, sob o fundamento de que a sociedade empresária, por contar com mais de quinhentos empregados, estaria sujeita à obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição adicional prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42 configura tributo sujeito ao lançamento por autoridade administrativa; e (ii) estabelecer se o SENAI detém legitimidade ativa para promover a cobrança judicial do referido tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A contribuição adicional prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42 tem natureza tributária, enquadrando-se como contribuição social parafiscal instituída pelo artigo 149 da Constituição Federal.

4)
A constituição do crédito tributário deve observar o rito do artigo 142 do Código Tributário Nacional, exigindo o lançamento por autoridade administrativa competente.

5)
Nos termos do artigo 7º do Código Tributário Nacional, a competência tributária é indelegável, salvo atribuições auxiliares conferidas a pessoas jurídicas de direito público, condição não ostentada pelo SENAI.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, com o advento da Lei nº 11.457/2007, a competência para arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros, incluindo a do SENAI, foi atribuída exclusivamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, afastando a legitimidade ativa da entidade privada.

7)
A cobrança realizada diretamente pelo SENAI, sem a intermediação da autoridade administrativa competente, configura afronta ao princípio da legalidade tributária e ao devido processo legal, impondo a nulidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1) A contribuição adicional prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42 tem natureza tributária e sua constituição deve observar o procedimento previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional.

2) O SENAI não detém legitimidade ativa para lançar, fiscalizar ou cobrar diretamente a contribuição adicional, cabendo essa atribuição exclusivamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei nº 11.457/2007.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149; CTN, arts. 7º e 142; CPC, art. 485, VI; Decreto-Lei nº 4.048/42, art. 6º; Lei nº 11.457/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.571.933/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 13.12.2023, DJe 08.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0017749-62.2015.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000787-22.2019.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 14.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso versa ação de cobrança promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI em face da empresa apelante, visando ao pagamento da contribuição adicional prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42, sob o fundamento de que a sociedade empresária, por contar com mais de quinhentos empregados, estaria sujeita à obrigação tributária.

Pois bem. A análise detida da controvérsia demonstra que a pretensão do SENAI se funda em premissa juridicamente insustentável, incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

Inicialmente, vale ressaltar que a contribuição adicional prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42 se qualifica como tributo, enquadrando-se na categoria das contribuições sociais parafiscais instituídas pelo artigo 149 da Constituição Federal. Tal entendimento é prevalente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente exarado no EREsp 1571933/SC, que reconhece expressamente a natureza tributária da exação devida ao SENAI. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAI. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.457/2007. NULIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REJEIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI e SENAC foram recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal e são contribuições sociais gerais, enquanto as mais recentes (SEBRAE, APEX-BRASIL, APS e ABDI) têm natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
2. As contribuições de terceiros são, portanto, tributos, de modo que, em regra, o crédito tributário correspondente somente pode ser constituído, de forma privativa, pela autoridade administrativa por meio do lançamento, na forma do art. 142 do CTN. 3. Com a entrada em vigor da Lei n. 11.457/2007, por força das disposições contidas especialmente em seus arts. 2º e 3º e por ostentarem os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S" natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, cabe tão somente à Secretaria de Receita Federal do Brasil, em regra, proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros. 4. Prevalência do entendimento consagrado no acórdão embargado, no sentido de que é nulo o ato de fiscalização conduzido pelo SENAI na vigência da Lei n. 11.457/2007, que culminou na lavratura de auto de infração destinado à exigência de contribuição adicional.
5. Nos casos de embargos de divergência, não se pode extrair das normas processuais vigentes a tese de eficácia além das partes para o julgado, de modo a ensejar, eventualmente, modulação de efeitos, que, no caso, não deve ser acolhida . 6. Embargos de divergência em recurso especial desprovidos. Modulação de efeitos rejeitada. (EREsp n. 1.571.933/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 8/3/2024.)

Sendo tributo, a constituição do crédito deve observar o rito previsto no Código Tributário Nacional, o que inclui a observância do lançamento por autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 142 do CTN.

Não há, portanto, qualquer margem para que entidade privada, ainda que vinculada à prestação de serviço de relevante interesse público, realize a constituição do crédito e promova a cobrança direta da contribuição adicional sem a intermediação de órgão competente da Administração Tributária.

Ocorre que, no caso dos autos, a apuração do crédito, a notificação de débito e a cobrança judicial foram integralmente conduzidas pelo próprio SENAI, sem que houvesse qualquer lançamento validamente realizado por autoridade administrativa.

Nesse contexto, deve ser declarada a nulidade absoluta do crédito, uma vez que a constituição de tributo por agente incompetente afronta a legalidade estrita e o devido processo legal tributário.

Ademais, a atuação do SENAI encontra óbice no artigo 7º do CTN, que estabelece que a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição de funções auxiliares, como a arrecadação e fiscalização, a outras pessoas jurídicas de direito público. O apelado, contudo, não ostenta tal qualidade, sendo pessoa jurídica de direito privado, conforme reconhecido reiteradamente pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho.

Assim, permitir que entidade privada promova unilateralmente o lançamento de tributo e exija o pagamento diretamente do contribuinte configura manifesta violação ao princípio da legalidade tributária e ao monopólio estatal da tributação.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PERÍODO DE 2008 A 2013. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE SENAI. LEI Nº 11.457/2007. ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA “S”. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DO SENAI PREJUDICADA. 1. Preliminar Incompetência Justiça Estadual. Em sendo o SENAI pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública Federal, incumbe à Justiça Estadual a competência para julgamento da ação de cobrança por ele promovida. Preliminar afastada.
2. Preliminar Ilegitimidade ativa do SENAI para cobrança da contribuição adicional. O C. STJ, em recente precedente que marcou a mudança de entendimento daquela Corte Superior, reconheceu, que com o advento da Lei nº 11.457/ 2007, a qual dispõe sobre a Administração Tributária Federal, os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, no qual se insere o SENAI, por ostentarem natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, não possui legitimidade para proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros. 3. A teor da recente jurisprudência do C. STJ, deve ser acolhida a preliminar para o fim de reconhecer a ilegitimidade da apelante SENAI para figurar no polo ativo da presente ação, devendo, portanto, o presente processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelo da Contek Engenharia S/A provido e apelo do SENAI prejudicado. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017749-62.2015.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024)

APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SENAI. PERSEGUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. LEI Nº 11.457/2007. ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SENAI. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp nº 1.571.933/SC, reconheceu que, após o advento da Lei nº 11.457/2007, o SENAI não mais ostenta capacidade tributária, ou seja, não é o titular de exigir a contribuição adicional a ele devida, o que deve ser empreendido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2. Em sendo os integrantes do "Sistema S" parte ilegítima para figurarem no polo passivo de ações em que se discutem contribuições de terceiros, há se de convolar a sentença definitiva em terminativa, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Apelo da Contek Engenharia S/A provido e apelo do SENAI prejudicado. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000787-22.2019.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Apr/2024)

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele dou
provimento
para
reformar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito
, nos termos do
inciso VI
do
artigo 485 do Código de Processo Civil
.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.